Tribunal: TJDFT
Processo: 0727816-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Respeitadas as disposições previstas na lei de regência, a cláusula que estipula a eleição de foro no contrato de locação mostra-se válida, haja vista a ausência de demonstração de ausência de liberdade para contratar. Ademais, não restou evidenciada qualquer inviabilização de acesso ao Poder Judiciário.

2. Ainda, não se mostra caracterizada posição de hipossuficiência ou vulnerabilidade de qualquer das partes, perfazendo o contrato entabulado em uma relação civil, encontrando-se as partes em posição de igualdade.

3. Nesse contexto, e não sendo a situação em análise abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, merece prevalecer o disposto na súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, que assim disciplina: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”

4. Nesse passo, deve a cláusula de eleição de foro da Circunscrição de Brasília/DF, estabelecida de comum acordo, ser obedecida. Essa, aliás, a exegese da Súmula no 335 do STF, in verbis: “É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato”.

5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento, para reformar a r. decisão e manter a competência do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF.